Tribunal: TJPA
Processo: 0807865-74.2023.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0807865-74.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ARCLEBSON ALVES DE SOUSA

FISCAL DA LEI: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INCONFORMISMO COM DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ EXCEPTO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVAS DE OFÍCIO – FACULDADE CONTEMPLADA PELO ART. 156, INCISO II DO CPP – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPARCIALIDADE DO JULGADOR – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CARENTE DO NECESSÁRIO AMPARO LEGAL – REJEIÇÃO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar a presente exceção de suspeição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Exceção de Suspeição oposta por
ARCLEBSON ALVES DE SOUSA
, contra o Juiz de Direito da Comarca de Senador José Porfírio, Dr. Ênio Maia Saraiva, nos autos da ação penal nº 0800258-64.2022.8.14.0058, no qual figura o excipiente como réu nos crimes de homicídio doloso, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Narra o excipiente que, após concluída a instrução processual, com a apresentação das alegações finais pelas partes, o juiz excepto, de ofício, determinou o aditamento da peça acusatória, além de ter ordenado a exumação do cadáver da vítima com a finalidade de realização de novo exame cadavérico, oportunidade em que o membro do
Parquet
tão somente ratificou os termos apresentados nas alegações finais, mantendo os termos da acusação.

Assevera que o sistema acusatório carrega consigo os princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade, impossibilitando que o julgador venha substituir a vontade das partes, a exemplo da hipótese dos autos, em que o julgador determinou a produção de provas, já firmando seu convencimento sobre a culpabilidade do excipiente.

Ao final demandou pelo desentranhamento das provas produzidas sem o requerimento das partes, bem como, pela declaração de suspeição do magistrado nos termos do art. 254 do CPP.

Em sua resposta à exceção de suspeição, o Juiz excepto aduziu que:

“(...)

Com efeito, a determinação de realização de exumação e laudo tanatológico complementar não afetam a parcialidade ou acarreta prejulgamento da causa, pois se justificam na própria tese defensiva, que expôs dúvida sobre ponto relevante.

Aquela decisão de exumação (id. 88173924) se mostra devidamente fundamentada na referida dúvida sobre ponto relevante, como preceitua o art. 156, II do CPP, permitindo ao julgador apreciar a tese da legítima defesa e da possível qualificadora do art.121, § 2º, inciso IV, do CP.

Logo, resta claro e evidente que as alegações do excipiente de falta de isenção e imparcialidade por parte do Magistrado não se sustentam nos autos.

Isso porque, é fato que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sendo imperioso que a fundamentação e a análise se refiram, inequivocamente ao caso em questão, e não, que se limitem a comentários genéricos e vagos que tornem duvidosa a efetiva análise judicial das circunstâncias do caso concreto.

Registe-se que o contraditório foi devidamente respeitado nos autos, pois a defesa foi convidada a apresentar quesitos periciais complementares à exumação (id. 88173924), a acompanhar in loco aquela atividade de perícia científica (id. 88510798) e a tomar ciência do laudo necroscópico pós exumação, oportunizando a ratificação ou complementação das suas razões finais (id. 91023731).

Importante ressaltar que a suspeição deve apoiar-se em prova incontestável, já que o afastamento do excepto do processo, pela importância da função que exerce conduzir e promover a adequadamente o exercício do poder jurisdicional, não pode restar à mercê de alegações da parte contrariada em seus interesses pessoais, sob pena de inviabilizar o papel social do Órgão Julgador, e expor a questionamentos a seriedade da Justiça e, mais grave, violar o princípio do juiz natural.

Por derradeiro, não há que se falar em parcialidade deste magistrado seja por conceder vista ao Ministério Público após a juntada do Laudo Necroscópico da vítima, oportunizando a adoção da mutatio libelli, seja por determinar, de ofício, a realização da exumação do corpo da vítima para complementação do laudo necroscópico carreado aos autos.

Ressalte-se que o magistrado excepto jamais proferiu despacho ou decisão prejulgando a causa ou emitindo juízo de valor, agindo dentro dos limites da norma e estando referendado pela Lei, seja quando abriu vistas à acusação para mutatio libelli à vista de fato novo (laudo atestando queimaduras de 2º e 3º graus como concausa da morte), seja quando se viu diante de dúvida sobre ponto relevante (tese defensiva da legítima defesa confrontada com a narração da denúncia), determinando a exumação cadavérica.

Frise-se, por derradeiro, que singelas alegações genéricas, sem efetiva demonstração dos fatos que possam macular a imparcialidade do julgador, como no caso dos autos, restringem-se ao campo da retórica e não podem dar azo ao acolhimento da exceção de suspeição.

(...)”

Assim, não acatando a suspeição, o excepto determinou a remessa dos autos a esse Tribunal de Justiça, nos termos do art. 100, do CPP.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento da presente Exceção de Suspeição.

É o relatório. Sem revisão, à secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Como é sabido, exceção é forma de defesa indireta, argüida sempre que as partes entendam haver motivos que impeçam o juiz de julgar com imparcialidade ou quando há motivos relevantes para suspeitarem de sua isenção, em decorrência de interesses ou sentimentos pessoais. No entanto, há de ser subsumida a conduta do magistrado suspeito ao rol taxativo previsto no art. 254 do CPP, para que seja provida a argüição de suspeição. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“A parte ou seu representante legal não tem a prerrogativa nem o poder de ‘recusar’, pura e simplesmente, a autoridade, como se a atuação deste ficasse no seu poder dispositivo. Inexiste em nosso ordenamento jurídico aquilo que se denomina
recusatio judicis
, senão apenas a
exceptio judicis
, de modo que
o afastamento do juiz do processo só se dá, segundo a legislação processual em vigor, quando ficar comprovado, sem rebuços, que o magistrado é efetivamente suspeito ou encontra-se impedido”.
(TJSP: Exceção de Suspeição 28.667-0/8, Mogi das Cruzes, Câmara Especial, rel. Yussef Cahali, 05.10.1995, v.u., RT 726/619).

Após acurada análise dos autos, constata-se, sem muito esforço, inexistir no caso em apreço qualquer das hipóteses de cabimento da suspeição elencadas no art. 254 do CPP, não tendo o excipiente sequer instruído o seu pedido com qualquer documento ou indicado a mínima prova dos fatos alegados na inicial da exceção de suspeição do Magistrado Excepto, limitando-se a declarar seu inconformismo com as decisões proferidas de ofício pelo julgador, determinando a produção de provas com a finalidade de afastar dúvidas existentes sobre a dinâmica dos fatos que resultaram no óbito da vítima, tendo sido, em consequência, realizado novo exame necroscópico após a exumação do corpo do ofendido.

Ressalta-se por oportuno que, a luz do disposto no art. 156, inciso II do CPP
[1]
, é facultado ao magistrado, de ofício, determinar, antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante, conforme ocorreu,
in casu
, não havendo razões para se cogitar qualquer afronta à imparcialidade, à inercia da jurisdição ou ao sistema acusatório. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO PROCESSANTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

O art. 156, II, do CPP - que faculta ao magistrado determinar, de ofício, a realização de diligências - não implica afronta ao princípio acusatório, nem lhe imprime parcialidade, apenas confere ao juiz da causa instrumento útil à busca da verdade real
(AgRg no REsp n. 1.622.310/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 24/5/2018).

Hipótese em que o juízo processante determinou, de ofício, o fornecimento de convenção coletiva de trabalho e assegurou às partes o direito à manifestação após a juntada da documentação.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 132.769/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Logo, o mero inconformismo da parte em litígio judicial não se mostra capaz de tornar o juiz sentenciante suspeito, sobretudo em razão do livre convencimento do Magistrado, que lhe permite, dentro dos limites constitucionais da motivação dos atos judiciais (art. 93, inc. IX, da Carta Magna) decidir, conforme seu melhor juízo. Sobre o tema enfocado,
verbis
:

AGRAVO INTERNO.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
. AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA DESEMBARGADORA EXCEPTA E DECIDIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO (3ª TURMA CRIMINAL). ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR.
REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de suspeição tem cabimento quando se pretende imputar ao julgador ou aos demais sujeitos imparciais do processo (membro do Ministério Público e auxiliares da justiça) a ausência de imparcialidade necessária às suas conclusões nas demandas posta à sua apreciação. Cuida-se de medida processual de cunho excepcional, somente podendo ser acolhida se existente inequívoca prova de comprometimento da imparcialidade do magistrado para o julgamento da lide. 2. Caso concreto em que se verifica que o excipiente não apresenta indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado em relação ao processo, pois sequer se evidencia o alegado prejulgamento do recurso de apelação quanto à materialidade e à autoria. 3. Diante da ausência de dados objetivos em relação à alegada quebra de imparcialidade, a argumentação do excipiente quanto à suposta suspeição demonstram apenas inconformismo com a decisão prolatada na ação penal, restando imperativa a rejeição liminar da exceção de suspeição
, nos termos do artigo 146, §4º, do CPC c/c art. 87, IX, do RITJDF. 4. Recurso desprovido.

(Acórdão 1347948, 07449551120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Portanto,
não tendo apontado a inicial nenhuma das situações previstas no art. 254 do CPP, as quais prevêem as situações em que o Magistrado é suspeito para exercer seu mister jurisdicional, nem indicado qualquer prova capaz de comprovar os fatos alegados, não é possível afirmar-se que o Juiz excepto é suspeito e não pode exercer no caso concreto sua função jurisdicional.

Por todo o exposto,
rejeito a presente Exceção de Suspeição.

É como voto
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 156.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

(...)

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Belém, 11/12/2023